Tribunal: TJPA
Processo: 0801928-63.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801928-63.2023.8.14.0136

APELANTE: CRISTIANE ANDRADE DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SISTEMA PRICE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. SEGURO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, na qual a autora alegou divergência entre a taxa de juros contratada e a aplicada, capitalização indevida de juros por meio do sistema Price, cobrança ilegal de tarifas administrativas e ocorrência de venda casada relativa ao seguro prestamista, requerendo a revisão contratual e a restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cobrança de juros remuneratórios em desacordo com a taxa contratada; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros e a utilização do sistema Price são ilícitas no contrato firmado; (iii) determinar se são abusivas as tarifas de avaliação do bem e registro contratual; e (iv) verificar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato discrimina a taxa de juros mensal e anual, o CET, os encargos da operação e os valores cobrados, não havendo demonstração de cobrança substancialmente superior à taxa pactuada.

4.

Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configuram, por si sós, abusividade, e as instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura, conforme Súmulas 382/STJ e 596/STF.

5.

A capitalização mensal de juros em contratos bancários posteriores à MP nº 2.170-36/2001 é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da Súmula 541/STJ.

6.

O simples emprego do sistema Price não implica ilicitude automática, especialmente quando ausente demonstração concreta de cobrança diversa da prevista contratualmente.

7.

As tarifas de avaliação do bem e de registro contratual são admitidas pelo Tema 958/STJ, inexistindo prova de ausência de prestação do serviço ou de onerosidade excessiva no caso concreto.

8.

A contratação de seguro prestamista é válida quando não comprovada imposição como condição para concessão do crédito, sendo insuficiente a mera existência da cláusula contratual para caracterizar venda casada, à luz do Tema 972/STJ.

9.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não dispensa a parte autora do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A divergência mínima entre a taxa de juros contratada e a apurada, desacompanhada de prova de cobrança excessiva, não autoriza a revisão contratual.

2.

A capitalização mensal de juros e a utilização do sistema Price são válidas quando expressamente pactuadas em contrato bancário posterior à MP nº 2.170-36/2001.

3.

As tarifas de avaliação do bem e registro contratual são legítimas, salvo demonstração de serviço não prestado ou de onerosidade excessiva concreta.

4.

O seguro prestamista não configura venda casada sem prova de imposição ou ausência de liberdade de escolha do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 373, I; CDC, art. 6º, VIII; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 382/STJ; Súmula 541/STJ; Súmula 297/STJ; Súmula 596/STF; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, AgInt no REsp nº 1.970.644/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0816827-85.2025.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0012112-19.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 22.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0826760-02.2022.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.04.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
CRISTIANE ANDRADE DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás
, nos autos da
Ação Revisional de Financiamento de Veículo c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Consta dos autos que a autora celebrou contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária destinado à aquisição de veículo automotor Toyota Corolla, ano/modelo 2018/2019, no valor financiado de R$ 94.085,74, pactuado em 48 parcelas mensais de R$ 3.004,11. Sustentou a demandante a existência de irregularidades contratuais relacionadas à cobrança dos encargos financeiros incidentes sobre a avença, alegando, em síntese, divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada, capitalização indevida de juros mediante utilização do sistema Price, cobrança de tarifas administrativas e despesas acessórias supostamente ilegais, bem como ocorrência de venda casada atinente ao seguro prestamista. Requereu, ainda, tutela de urgência para autorização de depósito judicial das parcelas incontroversas, manutenção da posse do bem e impedimento de inscrição de seu nome em cadastros restritivos.

A sentença recorrida, lançada ao id 24009766, após rejeitar as preliminares suscitadas pela instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na ausência de comprovação de cobrança de juros em percentual superior ao contratado, na legalidade da cobrança das tarifas de avaliação e registro contratual, à luz do Tema 958/STJ, bem como na inexistência de prova apta a demonstrar prática de venda casada relativamente ao seguro contratado. Ao final, declarou a validade do contrato e das formas de cobrança decorrentes do inadimplemento, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (id 24009767), a apelante sustenta, em síntese: (i) a ausência de informação clara acerca do método de amortização adotado no contrato, notadamente o sistema Price, o qual implicaria capitalização mensal de juros não expressamente pactuada; (ii) a abusividade dos encargos financeiros, afirmando divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada, além da onerosidade excessiva evidenciada por laudo técnico produzido nos autos; (iii) a ilegalidade da cobrança de tarifas administrativas e encargos acessórios inseridos no valor financiado; (iv) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com mitigação do princípio
pacta sunt servanda
e possibilidade de revisão contratual; e (v) a necessidade de limitação da capitalização à periodicidade anual, com restituição dos valores supostamente pagos a maior, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgamento de procedência da pretensão revisional.

Em contrarrazões (id 24009771), o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade do contrato, a validade das cláusulas pactuadas, a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios, a licitude da capitalização, das tarifas contratuais e do seguro prestamista, bem como a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.
2.
Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da legalidade dos encargos incidentes sobre contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, especialmente quanto à alegada divergência entre a taxa de juros contratada e a aplicada, à capitalização de juros mediante sistema Price, à cobrança de tarifas administrativas e ao seguro prestamista.

No caso, a parte autora ajuizou ação revisional de financiamento de veículo em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., sustentando a existência de abusividades no contrato celebrado para aquisição de veículo automotor, no valor financiado de R$ 94.085,74, a ser pago em 48 parcelas de R$ 3.004,11. A sentença lançada ao id 24009766 julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando a validade do contrato e das formas de cobrança decorrentes do inadimplemento, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, id 24009767, a apelante sustenta, em síntese, que o contrato não teria informado de modo claro o método de amortização utilizado, que haveria capitalização indevida de juros por meio da Tabela Price, divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada, cobrança indevida de tarifas administrativas e abusividade na contratação do seguro prestamista.

Compulsando o contrato juntado ao id 24009745, verifica-se que o instrumento contratual discrimina o valor financiado, o número de parcelas, os encargos da operação, a taxa de juros mensal e anual, o Custo Efetivo Total — CET, bem como os valores relativos à tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e seguro/proteção financeira.

Quanto aos juros remuneratórios
, não se verifica ilegalidade apta a ensejar a reforma da sentença. O contrato indica taxa de juros de 1,87% ao mês e 24,89% ao ano, além de CET de 2,28% ao mês e 31,11% ao ano. A sentença observou que, realizado cálculo com base no valor financiado e no número de parcelas, a taxa mensal aproximada encontrada foi de 1,89%, não havendo demonstração de cobrança substancialmente superior àquela contratada.

Nos termos da Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Do mesmo modo, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal dispõe que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submetem às limitações da Lei de Usura.

A propósito, em precedente recente desta Corte:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) A taxa de juros contratada (...) está abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (...), não havendo abusividade. A capitalização mensal de juros é válida, pois prevista expressamente no contrato celebrado após 31/03/2000, conforme entendimento consolidado do STJ.” (TJPA, Apelação Cível nº 0816827-85.2025.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/12/2025).

No tocante à capitalização de juros
, também não merece acolhimento a insurgência recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. Nesse sentido, dispõe a Súmula 541/STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso concreto, o contrato apresenta taxa mensal de 1,87% e taxa anual de 24,89%, circunstância suficiente para evidenciar a pactuação da taxa efetiva anual, não havendo falar em ilicitude automática pelo simples emprego do sistema Price. Ademais, a apelante não demonstrou, de modo concreto, cobrança diversa daquela prevista no contrato.

Quanto às tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, a sentença igualmente deve ser mantida
. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958, firmou entendimento pela validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle de onerosidade excessiva no caso concreto.

Na espécie, o contrato discrimina os valores cobrados, e a parte autora não demonstrou a inexistência da prestação dos serviços ou a desproporcionalidade concreta das cobranças. A mera alegação genérica de abusividade não é suficiente para afastar a validade da cláusula contratual.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (...) TARIFA DE CADASTRO, SEGURO E JUROS CAPITALIZADOS. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. (...) A tarifa de cadastro é legítima, conforme jurisprudência consolidada do STJ e regulamentação do Banco Central, visto ainda que foram devidamente informadas ao consumidor. (...) Em relação à capitalização dos juros, estando presente em contrato sua pactuação, não se verifica abusividade.” (TJPA, Apelação Cível nº 0012112-19.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 22/07/2025).

No que se refere ao seguro prestamista
, embora se trate de matéria sensível à luz do Tema 972/STJ, segundo o qual “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, não há, no caso concreto, prova de que a autora tenha sido obrigada a contratar o seguro como condição indispensável à concessão do financiamento.

A simples existência de seguro/proteção financeira no quadro contratual, desacompanhada de prova de coação, imposição ou ausência de liberdade de escolha, não autoriza, por si só, o reconhecimento de venda casada. A sentença, nesse ponto, consignou corretamente que não foram produzidos elementos probatórios suficientes para demonstrar que a autora foi compelida à contratação do seguro.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. (...) Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada em recurso repetitivo no sentido de que é admitida a contratação de seguro de proteção financeira, desde que não seja o consumidor compelido a contratar referido serviço como condição à celebração do financiamento. (...) Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp nº 1.970.644/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022).

Também nesse sentido, o TJPA já decidiu:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE EXCEPCIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DO CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O seguro prestamista é válido quando demonstrada a facultatividade da contratação e ausente prova de venda casada.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0826760-02.2022.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/04/2026). Grifei.

Ressalte-se, por fim, que a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ, não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não opera de forma automática nem dispensa a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança.

Assim, ausente prova concreta de abusividade dos juros, de capitalização irregular, de cobrança indevida das tarifas ou de imposição do seguro prestamista, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

3.
3.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Majoram-se os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026